Tribunal: TJPA
Processo: 0810460-85.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810460-85.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RICARDO MARQUES MATIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPU
S –
ART. 155, §4º, II E IV, C/C ART. 180, CAPUT, C/C. ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO E EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE FORAGIDO – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE VETORES ANTAGÔNICOS À BOA MARCHA PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS, INCIDENTES PROCESSUAIS, COMPLEXIDADE DO FEITO – DESCABIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE NAS DECISÕES PARADIGMAS E COM RELAÇÃO AO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigado pelos delitos descritos nos art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 180, caput, c/c. art. 71, todos do Código Penal

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação, bem como pleito de extensão de benefício e alegação de excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

Destaque-se que a decisão pela qual o impetrante pretende fazer de paradigma para estender benefício, é diferente da que decretou a prisão preventiva do paciente.

Os pacientes agraciados com a revogação, foram basicamente os que foram presos em flagrante e tiveram suas prisões convertidas em preventiva, sendo que neste ato o Juízo decretou a medida extrema em desfavor do paciente JOSÉ RICARDO MARQUES MATIAS e mais dois, em função de se encontrarem em local incerto e não sabido.

Portanto, percebe-se, ainda, claramente presente o requisito da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, em que pese as parcas informações prestadas pelo Juízo, dada a suscitação de conflito negativo de competência, em consulta ao sistema informatizado Libra, constatou-se que o paciente se encontra no mesmo estado, de foragido.

Assim, verifica-se a clara intenção do paciente de não colaborar com a boa marcha processual, pelo fato de estar foragido, de modo que, ante a latência do requisito da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP, deve ser completamente rechaçada a alegação de ausência dos requisitos de cautelaridade na espécie.

4
. No que tange à alegação de excesso de prazo para julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva, de que há pendencia de sua apreciação há mais de 90 (noventa) dias, tem-se que deve ser ponderados diversos fatores antagônicos à célere condução processual, tais como pluralidade de réus, incidentes processuais (conflito negativo de competência), réus foragidos e complexidade da causa, todos presentes na vertente.

Destarte, tendo em vista que os prazos processuais não se contam aritmeticamente, ponderando-se a razoabilidade e proporcionalidade, rechaça-se também esta alegação.

5.
No tocante ao pleito de extensão de benefício, pelo que fora exaustivamente exposto, no sentido de que o paciente se encontra foragido, não há qualquer similaridade de situação, nos termos do art. 580 do CPP, nem, ainda, objetiva, dada a patente presença do requisito da aplicação da lei penal em desfavor do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
José Ricardo Marques Matias
.

Impetrante:
Rafael Menegon Gonçalves
.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0810460-85.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

RAFAEL MENEGON GONÇALVES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

JOSÉ RICARDO MARQUES MATIAS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
.

Consta na exordial do
writ
o paciente foi indiciado e posteriormente denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art.155, § 4º, inciso II e IV c/c art. 180, Caput, c/c art. 71, todos do Código Penal, fato ocorrido no dia 24 de Julho de 2019.

Aduz que o decreto prisional imposto ao paciente se mostra ILEGAL, pois, no dia 07/10/2019, fora julgado o Habeas Corpus n. 0807608-88.2019.8.14.0000, em relação ao paciente ANDRÉ LUÍS TONETA CATUXO, relativo ao mesmo processo origem – 0006442-31.2019.8.14.0040, tendo sido concedida a ordem, à unanimidade de votos, na Seção de Direito Penal, por motivos de cunho objetivo, qual seja, a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente , logo, em relação a tal julgamento, cabe a extensão do benefício ao paciente do presente writ e aos demais corréus, sobretudo, em razão de a prisão preventiva de todos os réus do processo de origem terem sido decretadas na mesma decisão, destarte, aplicando-se perfeitamente o disposto no art. 580, do CPP.

Alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, no
decisum
segregatório
.

Assevera que o paciente através de seu advogado requereu a REVOGAÇÃO DA PRISÃO imposta a si, em 30/08/2019. Ocorre que até a data de 25/11/2019, ou seja, quase 90 (noventa) dias após o pedido o juiz a quo não se manifestou, deixando os direitos do requerente a própria sorte, configurando-se excesso de prazo.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 06/12/2019, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 09/12/2019, consoante Id. 2552025, em resumo (sic):

“
(...) temos a relatar a Vossa Excelência a impossibilidade de prestar informações atualizadas e pormenorizadas acerca do paciente JOSÉ RICARDO MARQUES MATIAS, o qual responde ao processo nº 0006442-31.2019.8.14.0040, tendo em vista que os autos foram remetidos a Vara do Crime Organizado da Comarca da Capital no dia 23/09/2019, em virtude de decisão de declínio de competência prolatada por esse juízo no dia 05/09/2019, sob o fundamento de que os crimes em questão (art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 180, caput, c/c. art. 71, todos do Código Penal) teria sido cometido por uma organização criminosa, ante os indícios de que se trata de uma associação de mais de quatro pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem pecuniária por meio de práticas criminosas de delitos cujas penas superam quatro anos, preenchendo, assim, todos os requisitos previstos no §1º, do art. 1º, da Lei 12.850/2013.

Por oportuno, cabe informar que, em consulta ao Sistema Libra, verificamos que o juízo da Vara de Crime Organizado da Comarca da Capital suscitou conflito negativo de competência no dia 25/11/2019, estando o feito no aguardo do pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão
.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, extensão de benefício e excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva.

Compulsando os autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na manutenção do decreto constritor em desfavor do paciente

Antes de analisar a presença de tais requisitos, cabe realizar um aparato doutrinário acerca da prisão cautelar.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou decretação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa:

“
(...) Nesse contexto, entendo que a segregação cautelar dos representados é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), notadamente pelas seguintes razões: a) a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito.

A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade em concreto do delito, uma vez que a conduta criminosa estaria ocorrendo já a alguns meses, causando um prejuízo financeiro estimado em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), uma vez que se trata de centenas de toneladas de minério desviados.

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da ampla divulgação do fato nas mídias, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; b) a medida incide também como forma

de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de

cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...] Demonstrando-se [...] a

materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente,

principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a permanência dos representados em liberdade e, conforme demonstrado na

fundamentação supra, a prisão destes se faz necessária para a salvaguarda da ordem pública e da aplicação da lei penal, eis que, atualmente, estão em local ignoto (CPP, arts. 282, § 6o, 310, caput, II e 319). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WANDERSON SILVA LIMA, JOSÉ RICARDO MARQUES MATIAS e ELENILDO ROCHA SILVA, devendo ser expedidos os competentes mandados de prisão com a sua devida

inclusão no sistema BNMP 2.0. (...)
”.

Apenas em tom de esclarecimento, frise-se que a decisão pela qual o impetrante pretende fazer de paradigma para estender benefício (o qual será analisado mais adiante), é diferente da que decretou a prisão preventiva do paciente.

Os pacientes agraciados com a revogação, foram basicamente os que foram presos em flagrante e tiveram suas prisões convertidas em preventiva, sendo que neste ato o Juízo decretou a medida extrema em desfavor do paciente JOSÉ RICARDO MARQUES MATIAS e mais dois, em função de se encontrarem em local incerto e não sabido.

Portanto, percebe-se, ainda, claramente presente o requisito da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, em que pese as parcas informações prestadas pelo Juízo, dada a suscitação de conflito negativo de competência, em consulta ao sistema informatizado Libra, constatou-se que o paciente se encontra no mesmo estado, de foragido.

Assim, verifica-se a clara intenção do paciente de não colaborar com a boa marcha processual, pelo fato de estar foragido, de modo que, ante a latência do requisito da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP, deve ser completamente rechaçada a alegação de ausência dos requisitos de cautelaridade na espécie.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - LIBERDADE PROVISÓRIA REVOGADA - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PACIENTE FORAGIDO - GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SÚMULA 30 DO TJMG - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA. - Não caracteriza constrangimento ilegal a prisão, quando presentes os requisitos para o decreto, devidamente fundamentado o decisum no fato de o paciente estar foragido - "A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal".

(TJ-MG - HC: 10000191199058000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 13/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019)

No que tange à alegação de excesso de prazo para julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva, de que há pendencia de sua apreciação há mais de 90 (noventa) dias, tem-se que deve ser ponderados diversos fatores antagônicos à célere condução processual, tais como pluralidade de réus, incidentes processuais (conflito negativo de competência), réus foragidos e complexidade da causa, todos presentes na vertente.

Destarte, tendo em vista que os prazos processuais não se contam aritmeticamente, ponderando-se a razoabilidade e proporcionalidade, rechaça-se também esta alegação.

Por fim, no tocante ao pleito de extensão de benefício, pelo que fora exaustivamente exposto, no sentido de que o paciente se encontra foragido, não há qualquer similaridade de situação, nos termos do art. 580 do CPP, nem, ainda, objetiva, dada a patente presença do requisito da aplicação da lei penal em desfavor do paciente.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/01/2020